Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por JUARES RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA AUCILENE DE ALMEIDA (autores/apelantes – ID 35784382) e por CELIO DE ARAUJO REGO e L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME (apelantes/réus, por intermédio da Curadoria Especial – ID 35784386), em face da sentença (ID 35784358), proferida nos autos de ação de conhecimento, sob o rito ordinário, movida pelos autores em face de CELIO DE ARAUJO REGO e L &amp; C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, LUCELIA APARECIDA SOARES GOMES, AUTO RENOVADORA LAVANAS LTDA. – ME, SAMAVAL CARDOSO FILHO, MARIA DE FÁTIMA FRANCISCO SOARES e FRANCISCO VIEIRA TRINDADE que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos: (...) III - Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito, embasado no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face dos réus LUCELIA APARECIDA SOARES GOMES, SAMAVAL CARDOSO FILHO, MARIA DE FÁTIMA FRANCISCO SOARES e FRANCISCO VIEIRA TRINDADE. Ainda, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para condenar, solidariamente, os réus L &amp; C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., CÉLIO ARAÚJO RÊGO e AUTO RENOVADORA LAVANAS LTDA. – ME, ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, correspondente ao valor locatício mensal, a partir de 30/4/2013 até a efetiva disponibilização do imóvel em condições de habitabilidade, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, que deverá considerar o valor locatício do imóvel, de acordo com suas específicas características e o efetivo período do atraso, e o limite de 0,5% do valor do imóvel indicado na inicial. Sobre o montante devido incidirá correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 1/3 para os autores e 2/3 para os réus L &amp; C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., CÉLIO ARAÚJO RÊGO e AUTO RENOVADORA LAVANAS LTDA. – ME. Os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do débito (CPC, art. 85, §2o), são devidos entre as partes na mesma proporção. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios aos demais réus, pro rata, no montante de 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). Com o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença prolatada em atuação pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 35784386), CELIO DE ARAUJO REGO e L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, bem como, LUCELIA APARECIDA SOARES GOMES, em suas contrarrazões (ID 35784394), entre outros pedidos, pugnam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Determinei a juntada, aos autos, dos documentos aptos a comprovarem sua incapacidade financeira para arcarem com as despesas processuais (ID 36042174), dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência. Na petição de ID 36388217, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, assim se manifestou: (...) atenta ao despacho de ID 36170406 a curadoria especial esclarece que não mantém contato pessoal com as partes, de forma que não possui documentos que possam comprovar a hipossuficiência deles, senão os elementos já constantes dos autos. Com relação aos substituídos L &amp; C CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME e CELIO DE ARAUJO REGO o recurso interposto pela curadoria especial em benefício deles não exige preparo e/ou pagamento de custas, diante do múnus da curadoria especial, ficando a DP dispensada do devido recolhimento, conforme decisões reiteradas do STJ. Nas petições de ID 36388225 e 41253079, a Defensoria Pública do Distrito Federa/Curadoria Especial, reitera os argumentos expendidos na petição de ID 36388217. É o relato do necessário, por ora. Decido. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensada do pagamento de preparo (por todos, o EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019). O Código de Processo Civil estabelece situações específicas de atuação da curadoria especial, múnus público exercido institucionalmente pela Defensoria Pública (artigo 72), medida “(...) destinada a evitar a quebra do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (CF 5o LV), em virtude de não se ter certeza inequívoca de que as citações procedidas tenham atingido o seu objetivo, qual seja, o de fazer o ausente conhecedor da demanda que lhe move o autor” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 13a ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2013, p. 237). Com efeito, a pretensão da existência da curadoria especial não se confunde com os objetivos defendidos pelo benefício da gratuidade justiça, este último destinado às pessoas com insuficiência de recursos para arcar com os custos inerentes ao processo, gravitando em torno da plena efetivação do acesso à justiça. Feito o corte diferenciador entre os institutos, nota-se que a representação pela curadoria especial, ainda que desempenhada pela Defensoria Pública, não conduz, necessariamente, à presunção absoluta de insuficiência de recursos do ausente para enquadrá-lo de forma automática e desparametrizada aos benefícios da gratuidade justiça. Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça (sem destaques nos originais): APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos praticados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, não se confundem com aqueles realizados no exercício da assistência judiciária. 2. Os atos praticados na qualidade de Curadoria Especial derivam de determinação do art. 72, inciso II, do CPC e objetivam defender os interesses daqueles que, citado por edital, presumidamente não tiveram conhecimento da demanda e, por consequência, não puderam exercer seu direito de defesa, destinando-se a qualquer indivíduo, carente ou abastado. 2.1. Enquanto, no caso da assistência judiciária, os atos praticados pela Defensoria Pública visam efetivar o princípio constitucional de acesso à justiça, destinando-se exclusivamente às pessoas hipossuficientes, sem condições de arcar com as despesas do processo. 3. Assim, a representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016. 4. No caso, a ausência de prova a respeito da capacidade financeira da apelante impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente que trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial de ausentes, devendo, portanto, ser mantida a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. 5. Destaca-se que, o prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que efetivamente ocorreu adequadamente na espécie. 6. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, § 11, do CPC. (Acórdão 1218589, 07050167420188070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DUPLO APELO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO GARANTIA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PATROCINADO PELA CURADORIA ESPECIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1.(...) 2. Em que pese a apresentação de defesa patrocinada por Instituição incumbida de promover orientação jurídica de forma integral e gratuita a todos os necessitados, não se pode presumir, no presente caso, a hipossuficiência do representado, apta a viabilizar a concessão do benefício pleiteado. Afinal, a representação da parte Ré, pela Curadoria Especial, decorreu de imposição legal (art. 72, inc. II, do CPC) e não de comprovação da situação de miserabilidade. 3 (...) 4.Recursos conhecidos. NEGADO PROVIMENTO a ambos. (Acórdão 1215793, 00070715920158070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. TERRACAP. CITAÇÃO POR EDITAL. ESFORÇOS PARA CITAÇÃO DEMONSTRADOS. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PAGAMENTO DE MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 4. A hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não pode ser fruto de conjecturas ou presunções. Naturalmente, portanto, não se pode conceder tais benefícios às partes representadas por curadoria especial, em virtude de citação editalícia. 5. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1107640, 20130111172996APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: 468/472) Logo, a presunção que baliza a alegação de insuficiência de recursos da pessoa física e/ou jurídica é relativa (artigo 99, §3o, do Código de Processo), o que permite ao magistrado, no caso de dúvida fundada, apurar com maior verticalização a postulação para acesso ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, dedicado somente àqueles que enfrentam condição de vida real e imperiosa que não permita buscar seus direitos sem o amparo da benesse A completa ausência de provas ou mesmo a falta de indícios mínimos que demonstrem a capacidade financeira dos réus/apelantes CELIO DE ARAUJO REGO e L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, bem como da ré/apelada LUCELIA APARECIDA SOARES GOMES obstam a concessão da gratuidade de justiça, não sendo o fato de estar patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício do múnus público da curadoria especial de ausente, capaz de conduzir imediatamente ao referido benefício constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por CELIO DE ARAUJO REGO, por L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME e por LUCELIA APARECIDA SOARES GOMES. Nada obstante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado, com relação aos apelantes CELIO DE ARAUJO REGO e L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, dispensado o recolhimento do preparo, pelos motivos supracitados e por estarem representados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019), razão pela qual RECEBO AS APELAÇÕES POR ELES INTERPOSTAS. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para análise méritória. Publique-se. Intimem-se.